Tribunal: CARF
Processo: 14098.720144/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL CAMPELO DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720144/2016-24
RESOLUÇÃO
1102-000.397 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Cassiano Rômulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal instaurado em face de GRÁFICA PRINT
INDÚSTRIA E EDITORA LTDA, relativo ao ano-calendário de 2012, no qual foram lavrados autos de
infração exigindo IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins, acrescidos de multa de ofício, juros de mora e, em
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.397 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720144/2016-24
2
parte das exigências, multa qualificada de 150%. A seguir um quadro com o detalhamento das
exigências.

Tributo
Imposto (R$)
Juros (R$)
Multa (R$)
Total (R$)
IRPJ
1.839.555,17
815.309,27
1.759.358,70
4.414.223,14
CSLL
632.783,61
280.073,77
589.925,87
1.502.783,25
COFINS
200.895,60
96.377,07
301.341,90
598.614,57
PIS/PASEP
43.615,27
20.923,96
65.422,90
129.962,13
TOTAL
2.716.849,65
1.212.684,07
2.716.049,37
6.645.583,09

O TVF relata que a fiscalização cruzou escrituração e declarações para apontar
divergências, omissões de receita e glosar créditos de PIS/Cofins na importação de imobilizado por
apropriação indevida.
No campo do IRPJ e da CSLL, o TVF descreve, de um lado, inconsistências nos
cálculos de prejuízos fiscais e bases negativas compensadas e divergências em relação ao lucro
líquido trimestral apurado com base na ECD, com referências à verificação de ajustes na apuração
e ao cotejo entre LALUR e DIPJ, inclusive com reflexos no adicional do IRPJ e em parâmetros de
apuração trimestral. Ainda conforme a narrativa fiscal, a autoridade apontou que valores
apurados na DIPJ não teriam sido informados em DCTF, tampouco pagos, tendo sido efetuados
ajustes nos demonstrativos de ausência ou insuficiência de declaração, segundo a metodologia de
recomposição descrita. De outro lado, o relatório fiscal descreve núcleo material de exigências
relacionado à omissão de receitas e a receitas não contabilizadas. Nesse contexto, foi apontado
recebimento no valor de R$ 165.000,00 referente a serviços prestados sem emissão de nota fiscal
e sem o correspondente registro contábil como receita. Foi também descrita a intenção fiscal de
tributar quatro notas fiscais de prestação de serviços eletrônicas, de numeração 7222, 7224, 7476
e 7477, tidas como canceladas na base de dados do Município de Cuiabá e não escrituradas como
receitas, mas que, conforme relatado, teriam sido efetivamente recebidas do cliente, identificado
como Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, totalizando R$ 2.478.350,00. Também
menciona, ainda, diligências e intimações voltadas à apresentação de comprovantes de
recebimento relacionados a notas fiscais emitidas para o mesmo cliente e às condições de
quitação, registrando, no panorama fático, manifestações do sujeito passivo no curso da
fiscalização quanto a cancelamentos de notas e reconhecimento de que valores recebidos
deveriam ser tratados como receitas.
No que se refere ao PIS e à Cofins, o TVF apresenta duas frentes de repercussão. A
primeira decorre dos mesmos fatos narrados como omissão de receitas e receitas não
contabilizadas, com exigências tratadas como reflexas em relação às bases formadas a partir das
receitas apontadas como omitidas, na medida em que a apuração das contribuições se vincula à
receita/faturamento. A segunda, descrita como matéria específica, diz respeito ao aproveitamento
de créditos no regime não cumulativo associado à importação de bens destinados ao ativo
imobilizado. Conforme a narrativa fiscal, o contribuinte teria apropriado créditos calculados sobre
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.397 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720144/2016-24
3
os valores das contribuições incidentes na importação e, adicionalmente, teria apropriado créditos
vinculados à depreciação dos mesmos bens, o que, na compreensão fiscal, configuraria
duplicidade ou antecipação indevida no aproveitamento. Em razão disso, a autoridade teria
promovido recomposição de saldo e glosa de créditos, com enquadramento no regramento
aplicável às importações, em contraposição ao regime de creditamento previsto para aquisições
internas, na forma detalhada no relatório fiscal.
O sujeito passivo apresentou impugnação. No mérito, quanto ao núcleo de omissão
de receitas e receitas não contabilizadas, a impugnação buscou afastar a caracterização de
conduta dolosa e, sobretudo, impugnou a aplicação da multa qualificada de cento e cinquenta por
cento. A defesa sustentou que os eventos apontados pela fiscalização estariam associados a
cancelamentos de notas fiscais eletrônicas no sistema municipal e a falhas operacionais, e não a
ocultação deliberada de receitas. Argumentou que a própria existência de notas fiscais emitidas,
ainda que posteriormente canceladas, e a rastreabilidade das operações indicariam que não
houve intenção de impedir o conhecimento do fato gerador. Defendeu, com destaque, que a
multa qualificada exige comprovação robusta de dolo específico e de evidente intuito de fraude,
não se bastando com o simples inadimplemento, com equívocos de escrituração ou com
irregularidades formais. Nesse contexto, a impugnação invocou precedente administrativo que,
segundo a defesa, teria afastado conclusão de omissão quando demonstrado que a venda ou
prestação não se efetivou, procurando aproximar sua situação desse entendimento para sustentar
que o cancelamento de notas, por si só, não autorizaria a qualificação da penalidade. A defesa
também suscitou, no mesmo tópico, argumentação de vedação ao confisco e de
desproporcionalidade, postulando redução de multa sob enfoque constitucional e principiológico,
e sustentou, subsidiariamente, que eventual irregularidade deveria ser tratada como
descumprimento de obrigação acessória, sem a gravidade atribuída pela fiscalização ao enquadrar
os fatos como sonegação.
A impugnação desenvolveu, ainda, tese de imunidade constitucional relacionada a
livros, jornais e periódicos, afirmando que, por atuar no ramo gráfico e editorial, realizaria
impressões e operações que estariam cobertas pela proteção conferida pelo art. 150, VI, “d”, da
Constituição Federal. Sustentou que a fiscalização teria generalizado itens e desconsiderado a
natureza dos produtos e serviços efetivamente prestados, sem a adequada segregação, e apontou
notas fiscais específicas, com destaque para aquelas de numeração 7222 e 7224, sustentando que
nelas constaria impressão de jornal ou material assimilável. A defesa procurou, com essa tese,
afastar as exigências relacionadas às receitas vinculadas a tais operações, articulando o argumento
tanto no âmbito do IRPJ e da CSLL, quanto no âmbito das contribuições, em que também invocou
a disciplina legal de alíquota zero para livros no mercado interno. A impugnação, nesse capítulo,
procurou relacionar a atividade exercida pelo contribuinte com a proteção constitucional e legal
conferida ao segmento editorial, postulando que a tributação exigida no lançamento não seria
compatível com tais garantias.
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.397 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720144/2016-24
4
No tocante ao PIS e à Cofins, além de tratar dos reflexos das omissões de receita, a
impugnação dedicou capítulo específico ao núcleo do lançamento relativo a créditos na
importação de bens do ativo imobilizado. Sustentou que o regime não cumulativo assegura o
creditamento sobre bens do ativo e defendeu a legitimidade do aproveitamento de créditos
vinculados à depreciação, bem como a aplicação de hipóteses de apropriação acelerada previstas
na legislação mencionada pela defesa. A impugnação questionou a glosa efetuada e a
recomposição de saldo promovida pela fiscalização, sustentando que o reenquadramento feito
pela autoridade, ao tratar a aquisição como operação do mercado externo e aplicar o regime
próprio das importações, teria restringido indevidamente o direito creditório, e alegou que a
caracterização de duplicidade não seria correta, uma vez que o aproveitamento realizado
encontraria respaldo na disciplina normativa aplicável. A defesa também registrou, em sua
narrativa, críticas ao modo de condução da fiscalização e ao momento em que determinados
reenquadramentos foram realizados, associando tal circunstância, conforme consta dos autos, à
preocupação fiscal com o transcurso do tempo e a prazos de decadência, sem prejuízo de reiterar
o pedido de reexame integral do lançamento.
Apresentada a impugnação, a DRJ/RJO proferiu o Acórdão no 12-91.764 julgando-a
procedente em parte, com manutenção do crédito tributário lançado. Na fundamentação, a
decisão tomou o TVF como referência, destacando a apuração de receitas não escrituradas, tanto
por recebimento sem emissão de documento fiscal quanto por cancelamento indevido de NFS-e
com efetivo recebimento, além de inconsistências entre escrituração e declarações. Registrou,
ainda, a aplicação do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, consignando a preclusão quanto a
matérias não impugnadas de forma específica, inclusive em pontos em que a insurgência se
concentrou apenas na penalidade.
Quanto à tese de imunidade, a DRJ assentou que a imunidade de livros, jornais e
periódicos não alcança contribuições (CSLL, PIS e Cofins) e não se aplica ao IRPJ por incidir sobre
renda e lucro, examinando também a alegação de alíquota zero e concluindo, a partir da descrição
das notas fiscais, que não se tratava de “livro” e que, de todo modo, as operações correspondiam
a prestação de serviço gráfico, e não a venda de livro no mercado interno. Em relação ao
PIS/Cofins sobre créditos de importação de ativo imobilizado, consignou a incidência do regime da
Lei no 10.865/2004 e manteve a recomposição fiscal, sob o fundamento de ausência de amparo ao
creditamento pretendido e da impossibilidade de alterar, no contencioso, a forma de apropriação
com efeitos projetados em períodos futuros.
Por fim, manteve a multa qualificada ao entender configurada sonegação nas
hipóteses de omissão de receitas e receitas não contabilizadas, considerando relevantes a
ausência de emissão/cancelamento indevido de documentos fiscais com recebimento efetivo, e
registrou que a colaboração posterior não afastaria a capitulação, distinguindo o precedente
citado pela impugnante. A decisão também consignou a impossibilidade de afastamento de lei por
inconstitucionalidade e a ausência de eficácia normativa automática de decisões proferidas em
processos de terceiros. O acordão recebeu a ementa transcrita a seguir:
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.397 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720144/2016-24
5
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Período de apuração:
01/01/2012 a 31/12/2012 IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. LIVROS JORNAIS PERIÓDICOS.
CARÁTER OBJETIVO.
A imunidade relativa aos livros, jornais e periódicos tem caráter objetivo, abrange tão somente
aqueles impostos que incidem especificamente sobre sua circulação ou industrialização e o papel
destinado à sua impressão, razão pela qual não se estende ao IRPJ, a CSLL, ao PIS e a COFINS.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PAF. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Não possuem eficácia normativa as decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros, vez
que não integrantes da legislação tributária a que se referem os arts. 96 e 100 do CTN.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei e de eventuais ofensas
pela norma legal a princípios constitucionais, inclusive aquele que veda tributo confiscatório.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas normas do processo administrativo fiscal em
relação à matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, ou em
relação à prova documental que não tenha sido apresentada, salvo exceções legalmente
previstas.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
A ausência de emissão de Nota Fiscal, o cancelamento indevido daquelas emitidas, e a omissão
das respectivas receitas configuram ação dolosa tendente a impedir o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, se enquadrando como sonegação,
sujeitando-se a aplicação da multa qualificada.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. VINCULAÇÃO. CONCLUSÕES. Em razão da vinculação entre o
lançamento principal e os decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevalecer na
apreciação destes, desde que não presentes argüições específicas ou elementos de prova novos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Período
de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012 BENS DO IMOBILIZADO. IMPORTADO. CRÉDITO. NÃO-
CUMULATIVIDADE. DEPRECIAÇÃO MENSAL. REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO.
CONTENCIOSO Nos casos de importação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado, adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços a apropriação e desconto de crédito será
efetuada com base na depreciação mensal. Opcionalmente, poderá ser descontado crédito na
forma acelerada conforme previsto no art. 15, §7o da Lei no 10.864/2004 ou no art. 1o da Lei no
11.774/2008. Em sede de contencioso não é permitida a alteração da opção exercida pelo
contribuinte. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2012 a
31/12/2012 BENS DO IMOBILIZADO. IMPORTADO. CRÉDITO. NÃO-CUMULATIVIDADE.
DEPRECIAÇÃO MENSAL. REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. CONTENCIOSO Nos casos
de importação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços a apropriação e desconto de crédito será efetuada com base na
depreciação mensal. Opcionalmente, poderá ser descontado crédito na forma acelerada
conforme previsto no art. 15, §7o da Lei no 10.864/2004 ou no art. 1o da Lei no 11.774/2008. Em
sede de contencioso não é permitida a alteração da opção exercida pelo contribuinte.
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.397 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720144/2016-24
6
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada com o acórdão de primeira instância, a recorrente principal
apresentou Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, onde afirma não
se conformar com o auto de infração e com a decisão de primeira instância e, em termos
substanciais, reafirma as linhas argumentativas já desenvolvidas na impugnação, sem trazer
inovação relevante quanto as preliminares e ao mérito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gabriel Campelo de Carvalho, Relator
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo. Consoante se extrai dos
autos, a recorrente foi cientificada da decisão em 05/10/2017 e apresentou o recurso em
31/10/2017, dentro do prazo legal.
Antes do exame das matérias recursais, entendo necessário enfrentar questão de
ordem relativa à delimitação objetiva da insurgência recursal e às providências necessárias ao
adequado processamento do feito. O presente processo reúne exigências de IRPJ e CSLL e,
também, de PIS/Pasep e COFINS, todos referentes ao ano-calendário de 2012.
Verifica-se, contudo, que o recurso voluntário não devolveu a este Conselho o
capítulo das exigências de PIS/Pasep e COFINS relativo à apuração e ao aproveitamento de
créditos no regime não cumulativo, envolvendo importação de bens do ativo imobilizado, com
glosas e recomposição de saldo sob fundamentos próprios das contribuições. Assim, por ausência
de insurgência recursal específica, trata-se de matéria não recorrida, alcançada pela preclusão,
devendo ser preservada a estabilização da lide administrativa, na forma do processo
administrativo fiscal.
Por outro lado, remanescem controvertidas as exigências de IRPJ e seus reflexos,
razão pela qual o julgamento deve prosseguir, nesta instância, apenas quanto às matérias
efetivamente devolvidas.
Nesse contexto, entendo cabível converter o julgamento em diligência à unidade de
origem, com finalidade estritamente saneadora, para que seja apartado deste processo o capítulo
relativo às exigências de PIS/Pasep e COFINS acima referido, por se tratar de matéria não
recorrida, viabilizando-se a adoção dos correspondentes efeitos fiscais, e para que permaneçam
nestes autos as exigências de IRPJ e reflexos, com posterior retorno a este CARF para
prosseguimento do julgamento do que remanescer.
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.397 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720144/2016-24
7
Dispositivo
Voto, portanto, por converter o julgamento em diligência à unidade de origem, para
apartar deste processo as exigências de PIS/Pasep e COFINS, por se tratar de matéria não
recorrida, e permitir que se deem os efeitos fiscais correspondentes a essa matéria, relativa à
apuração e ao aproveitamento de créditos no regime não cumulativo envolvendo importação de
bens do ativo imobilizado, com glosas e recomposição de saldo sob fundamentos próprios das
contribuições; manter neste processo as exigências de IRPJ e reflexos; e devolvê-lo a este CARF
para prosseguimento do julgamento destas últimas exigências.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho

Fl. 2270
DF CARF MF
Original